Tribunal: TJSP
Processo: 3001652-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001652-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Paranapanema, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, são agravados LUCIANO CORREA DE CAMARGO e MUNICÍPIO
DE PARANAPANAMEA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001652-06.2020.8.26.0000 -Voto no 606/20
2
VOTO N.o 606/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 3001652-06.2020.8.26.0000
COMARCA: PARANAPANEMA VARA ÚNICA
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PARANAPANEMA
JUÍZ: GUSTAVO HENRICHS FAVERO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Saúde. Internação compulsória
de toxicômano. Ação ajuizada pelo Município de Paranapanema
em face da Fazenda Pública do Estado. Decisão que deferiu a
tutela de urgência. Efeito translativo do recurso. Inexistência de
interesse de agir e ilegitimidade ativa do Município. Cassação da
tutela e extinção do processo, sem resolução do mérito. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, nos autos de ação ajuizada pela Prefeitura Municipal de Paranapanema, deferiu
o pedido de tutela de urgência para “determinar à Fazenda Pública Estadual que
proceda à internação imediata e compulsória de Luciano Correa de Camargo, a ser
ultimada no prazo de 10 dias corridos” (...) “sob pena de multa diária de R$
500,00” (fl. 4).
Alega a agravante, em síntese, que o Município é parte
ilegítima para propor a ação de internação compulsória, pois também é dever seu
assegurar o direito à saúde. Quanto ao tema de fundo, assevera que não há nos autos
prova da aquiescência dos familiares para a internação compulsória do munícipe.
Aduz que o prazo de 10 (dez) dias é insuficiente para cumprimento da determinação
e que a multa diária é elevada e desproporcional. Requer o deferimento do pedido
de efeito suspensivo e ao final o provimento do recurso.
Recurso processado com efeito suspensivo (fls. 19/20) e não
respondido (fl. 26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001652-06.2020.8.26.0000 -Voto no 606/20
3
É O RELATÓRIO.
Convém transcrever aqui os fundamentos da decisão que
concedeu o efeito suspensivo.
“A fundamentação do agravo é relevante, uma vez que
procede a alegação da agravante de que o agravado tem
responsabilidade solidária em assegurar o direito constitucional à
saúde. A jurisprudência é torrencial nesse sentido, valendo
mencionar, entre outros precedentes desta Corte, os seguintes: Ap.
852.278.5/4, 3a C., Rel. MARREY UINT, j. 21.01.2009; Ap.
799.860.5/5, 7a C., Rel. NOGUEIRA DIEFENTHALER, j.
8.09.2008; Ap. 848.532.5/0, 8a C., Rel. RUBENS RIHL, j.
14.01.2009; Ap. 815.324.5/4, 9a C., Rel. SERGIO GOMES, j.
28.01.2009; Ap. 836.191.5/0, 11a C., Rel. PIRES DE ARAÚJO;
Ap. 852.002.5/6, 13a C., Rel. IVAN SARTORI; e, desta 10a
Câmara, as Apelações no 603.084.5/7, Rel. URBANO RUIZ,
j. 19.01.2009, e no 856.744.5/0, j. 9.02.2009, da qual fui relator.
Em consequência, vislumbro a ausência das condições da
ação (ausência do interesse de agir e ilegitimidade ativa), como,
aliás, já reconhecido em demanda semelhante, pela 8a Câmara de
Direito
Público,
no
Agravo
de
Instrumento
no
2021493-38.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
PONTE
NETO,
j.
27/02/2019, v.u.:
AGRAVO DE INSTRUMENTO SAÚDE. INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA
DE
PESSOA
COM
TRANSTORNO
PSIQUIÁTRICO. Reconhecimento da ilegitimidade ativa da
Municipalidade, em razão do efeito translativo. Autora que não
possui legitimidade para ajuizar demanda em que o direito
eventualmente afetado não é de sua titularidade. Cassação da tutela
e extinção da ação de rigor, sem resolução do mérito. Recurso
prejudicado.”
É inegável que, tal como consignado na transcrição supra, o
Município carece de interesse processual e legitimidade ativa, pois tem
responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde. Desse modo, não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001652-06.2020.8.26.0000 -Voto no 606/20
4
imputar a outro ente da Federação a responsabilidade pela sua implementação.
Ademais, o ordenamento jurídico não permite que se pleiteie direito alheio em nome
próprio.
Diante disso, deve ser acolhida a arguição de carência de ação
levantada pela agravante e, levando-se em conta o efeito translativo do recurso, deve
ser extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo
dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo
diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a
ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, §3o, do CPC.
Precedente.
O importante é notar que os benefícios desse procedimento
superam, com folga, os eventuais entraves. Não há sentido em que
o Tribunal, convencido de que a ação não poderá prosseguir por
falta de um pressuposto processual ou de condição da ação, limite-
se a devolver o processo ao 1o grau de jurisdição permitindo, com
isso, o desperdício de atividade jurisdicional. [...]” (STJ, 3a Turma,
REsp 736966/PR, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, j. 14/04/2009.)
“[...] Em respeito ao efeito translativo dos recursos
ordinários, pode o Tribunal Estadual, ao julgar agravo interposto
contra decisão concessiva de liminar, extinguir o processo sem
julgamento do mérito, conhecendo de ofício da ilegitimidade da
parte, por se tratar de matéria de ordem pública, suscetível de ser
apreciada nas instâncias ordinárias. Tal regra privilegia, também, os
princípios da economia processual e do processo de resultados.
A função teleológica da decisão judicial é a de compor,
precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária,
tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos,
como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução
da controvérsia observada a res in iudicium deducta”. (STJ, REsp
302626/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001652-06.2020.8.26.0000 -Voto no 606/20
5
15/04/2003).
Em suma, o processo deve ser extinto sem resolução do
mérito, por aplicação do efeito translativo, que, nas palavras de HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR, é “comum a todos os recursos” (Curso de direito processual
civil, 49a ed., Rio de Janeiro, Forense, v. 3, p. 1.009).
Pelo meu voto, dou provimento ao agravo para reconhecer a
carência de ação e cassar a tutela de urgência e, de ofício, julgo extinto o processo,
sem resolução do mérito, com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR